Tribunal: CARF
Processo: 15586.720363/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO RIGO PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720363/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.163 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
SOCIEDADE BENEFICENTE E CULTURAL DE MONTANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
EXIGÊNCIA PRÉVIA PARA RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE A
ENTIDADES BENEFICENTES (ARTIGO 55, §1o, DA LEI No 8.212/91).
DISPENSÁVEL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 612 DO STJ E DO RE
566.622/RS (TEMA 32 - STF)
Apenas lei complementar pode instituir requisitos à concessão de imunidade
tributária às entidades beneficentes de assistência social. A exigência prévia de
requerimento, por lei ordinária e/ou instrumento infralegal (que não lei
complementar), revela-se ilegal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny e Francisco
Ibiapino Luz, que negaram-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro - Relator

Participaram do presente julgamento os (as) Conselheiros (as): Diogo Cristian
Denny, Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Cláudia Borges de Oliveira,
Jose Márcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado) e
Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720363/2012-41
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720363/2012-41

Relatório
Trata-se de auto de infração decorrente de ação fiscal junto à ora Recorrente, em
cumprimento à determinação do Mandado de Procedimento Fiscal
–
MPF
no
0720100.2011.01489, cujo escopo era verificar a regularidade do recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais e de segurados, bem como aquelas relativas a outras Entidades, no
período de 01/2008 a 12/2009. Os Termos de Fiscalização datam de dezembro de 2011 e
fevereiro de 2012.
A fiscalização recebeu a notícia de que a contribuinte era uma associação sem fins
lucrativos, com o objetivo filantrópico (dentre outras) de manter o Hospital e Maternidade Nossa
Senhora Aparecida, promover cursos e pesquisas na área médica, além de oferecer tratamento de
saúde aos mais necessitados.
Para comprovar essa situação, a ora Recorrente entregou – vias TIPFs lavrados –
os seguintes documentos:
(i)
Decreto do Poder Executivo, de 02/04/1997, que lhe confere o título de
Utilidade Pública Federal, publicado no DOU de 03/04/1997;
(ii)
Certidão de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, emitida pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
em 24/04/2009, com período de validade da renovação de 04/07/2008 a
03/07/2011, o que atestou que, no triênio anterior, a entidade possuía
certidão válida;
(iii)
Declaração de Utilidade Pública Estadual, conferida pela Lei do Poder
Executivo Estadual no 2.490, de 06/01/1990; e
(iv)
Declaração de Utilidade Pública Municipal, conferida pela Lei no 413, de
18/03/1997.
Apesar da documentação oficial entregue, e a partir da legislação vigente à época,
a fiscalização entendeu que a entidade deixou de atender aos requisitos necessários para o gozo
da isenção das contribuições previdenciárias mencionadas no primeiro parágrafo.
A razão apontada foi que, na vigência da Lei no 8.212/91, o direito à isenção
dependia de requerimento à Receita Federal do Brasil, conforme artigo 55, §1o, cujo deferimento
dar-se-ia por intermédio do Ato Declaratório de Isenção. A contribuinte, à época, afirmou
desconhecer tal obrigatoriedade e, por conseguinte, não apresentou o documento que
comprovaria o direito à tal.
Diante dessa constatação, a fiscalização lavrou os seguintes Debcads (período de
janeiro a dezembro de 2008): (i) 37.349.704-0 (segurados); (ii) 37.349.705-9 (empresa e RAT); e
(iii) 37.349.706-7 (outras Entidades). Foi formalizada, também, a Representação Fiscal para Fins
Penais pela prática, em tese, do crime de sonegação de contribuição previdenciária.
Às fls. 230 e seguintes, a ora Recorrente apresentou impugnações individualizadas
para cada Debcad, alegando, em síntese, o seguinte:
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720363/2012-41

(i)
Debcad 37.349.704-0
a. Em sede preliminar, a nulidade do auto de infração por as multas
aplicadas terem caráter confiscatório. Fundamenta seu pedido no artigo
150, IV, da Constituição Federal de 1988, doutrina e fala do Ministro
Ilmar Galvão nos autos da ADI 5551/RJ;
b. No mérito, (a) que o entendimento da Auditora fiscal é equivocado,
uma vez que o lançamento do crédito previdenciário foi feito por
suposição, eis que não restou provado que tais pagamentos (cheques
relacionados) correspondiam às verbas remuneratórias; (b) que em
nenhum momento ficou comprovado má-fé da contribuinte durante
todo o procedimento fiscal; e (c) que não houve retenção sobre os
valores apontados no auto de infração, porquanto caracterizam parcelas
sem cunho trabalhista; e (d) pugna pelo cancelamento do auto ou,
subsidiariamente, a redução da multa para 20%.

(ii)
Debcad 37.349.705-9 e 37.349.706-7
a. Em sede preliminar, reitera a nulidade do auto de infração por as
multas aplicadas terem caráter confiscatório;
b. No mérito, que o próprio Relatório Fiscal, que dá suporte à autuação,
confirmou que a ora Recorrente possuía todos os documentos
necessários e estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação
ordinária;
c. Que de toda forma, a matéria ora em comento somente poderia ser
discutida por intermédio de lei complementar, o que tornaria a lei
ordinária no 8.212/91, uma vez que seu artigo 55 extrapolaria o
disposto no artigo 14 do CTN, em conjugação com o artigo 195, §7o da
CF/88;
d. Ao citar doutrina e jurisprudência, pugna pelo acolhimento da
preliminar, cancelamento do auto de infração e, alternativamente,
redução da multa aplicada para o patamar de vinte pontos percentuais.

Na sessão de 17 de setembro de 2013, a 11a Turma da DRJ/RJ1, por meio do
Acórdão 12-59.608, julgou improcedente a impugnação protocolada, com respectiva manutenção
do crédito tributário em comento pelas seguintes razões:
(i)
Que a entidade interessada em gozar da imunidade tributária, prevista no
artigo 195, §7o, da CF/88, deve, preliminarmente à fruição do benefício,
requerê-la formalmente, a fim de demonstrar todos os requisitos previstos
em lei para sua concessão. Que seria ilegal, portanto, o auto-
enquadramento, quando efetuado antes da emissão do ato declaratório;
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720363/2012-41

(ii)
Que em decorrência disso, as contribuições previdenciárias relativas ao
segurado, patronal e Terceiros possuem previsão legal expressa para
cobrança;
(iii)
Que a instância administrativa não é o foro adequado para se pronunciar
sobre questões de inconstitucionalidade e/ou ilegalidade de normas;
(iv)
Que a multa aplicada encontra-se dentro das determinações legais
vigentes.

Em sede de Recurso Voluntário (fls. 357-371), a Recorrente apresentou idênticas
razões àquelas já expostas em sua Impugnação e, também, já descritas neste Relatório.
Não houve apresentação de contrarrazões, ao Recurso Voluntário, pela Fazenda
Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Rigo Pinheiro, Relator.
Este tema não é novo nesta Turma e, consequentemente, nesta Segunda Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Como é cediço, nos termos do artigo 62, §2o do RICARF, este Conselheiro há de
se ater aos efeitos do julgamento final do Tema no 32, do STF, em sede de Repercussão Geral
(RE 566.622), com decisão transitada em julgado, no final de setembro de 2002. Em seu
conteúdo, há a seguinte determinação:
"'A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo195, §7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas'".
A tese em questão mostra-se relevante, sobretudo, por confirmar e reafirmar ser a
Constituição Federal a fonte única e primária do campo material negativo tributário
(imunizante), cabendo tão-somente à Lei Complementar regulá-lo nesses seus aspectos materiais
constitucionais originários (artigo146, II, da CF) sem, por óbvio, infringi-la ou restringi-la.
Restaria à lei ordinária, portanto, o tratamento de aspectos meramente
procedimentais referentes, por exemplo, à certificação da imunidade, lembrando que tal
certificação deverá ser meramente declaratória, e, nunca, restritiva.
Considerando, portanto, que a autuação em tela tem como fundamento o artigo
55, §1o da Lei no 8.212/91, clara está a restrição enxergada pelo Supremo Tribunal Federal citada
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.163 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720363/2012-41

acima. A ordem normativa daquele dispositivo distante está dos requisitos previstos nos artigo
14 do Código Tributário Nacional.
Além disso, a certificação de dada imunidade há de ser compreendida como ato
simplesmente declaratório, posterior à existência da imunidade. Primeiramente, dada entidade se
mostrará materialmente apta à imunidade por se subsumir aos termos normativos materiais da
Carta Maior, e, posteriormente, apenas à formalidade de sua declaração via certificação.

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, a fim de lhe DAR
PROVIMENTO, com a consequente extinção do crédito tributário ora em litígio.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Rigo Pinheiro

Fl. 402
DF CARF MF
Original